Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO POLO PASSIVO DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. CASSAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISTEMA VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisões proferidas na execução de título extrajudicial. 1.1. A primeira decisão determinou a exclusão de pessoa jurídica do polo passivo da ação. 1.2. A segunda, indeferiu nova pesquisa ao Renajud.
2. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva ad causam, o Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 9o e 10, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.
3. O Diploma Processual Civil veda o fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida.
4. Precedente: “(...) 1 - Gera nulidade do ato decisório a ofensa à regra adjetiva elementar contida no artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual não é dado ao Magistrado decidir com fundamento a respeito do qual não tenha dado à parte prejudicada a oportunidade de previamente manifestar-se. 2 - Impõe-se a cassação de sentença flagrantemente nula e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, pois que, além da inobservância da regra processual proibitiva de elemento decisório surpresa, ainda restam pendentes de realização diversas providências de ordem saneadora do Feito. Apelação Cível provida”. (07134362020178070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/4/2019.)
5. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
6. Será plausível nova consulta ao Sistema Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
7. Precedente: “(...) Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.)
8. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que as pesquisas foram realizadas há quase dois anos.
9. Recurso parcialmente provido.